Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO DE ARAÚJO ALVES contra atos atribuídos ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL consubstanciados na reorganização do quadro de acesso de promoções de Tenentes-Coronéis e Coronéis da Policia Militar e na formalização do respectivo decreto de promoção publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.o 44-A, de 17 de maior de 2023. Alega a parte impetrante, em síntese, que o impetrante é oficial da Polícia Militar do Distrito Federal postulante apto à promoção para o posto de Coronel do quadro da corporação. Afirma que concorria à segunda vaga para a promoção do posto de Coronel de acordo com a sequência da relação do quadro de acesso apresentado pela Comissão de Promoção de Oficiais, mas que teve seu nome retirado da concorrência à promoção por requerimento superveniente de iniciativa do Comandante-Geral, em razão de ter sido instaurada contra si uma sindicância para apuração de supostas práticas inconvenientes ou de descompostura que teriam sido realizadas pelo ora impetrante. Sinaliza que recorreu administrativamente contra a reorganização do quadro de acesso às promoções, que implicou em sua retirada da lista de concorrentes, formulando pedido de efeito suspensivo aos recursos administrativos, mas que foi surpreendido, durante este interregno, com a publicação final das promoções ao posto de Coronel dos Quadros da Polícia Militar sem que sua irresignação fosse apreciada pelo Governador do Distrito Federal. Sustenta que os fatos que deram origem à sindicância que ampara sua exclusão da lista de concorrentes à promoção apura fatos praticados fora do horário de serviço e que seu histórico funcional revela elogios, condecorações oficiais e sua particular preocupação no aprimoramento profissional com a participação em cursos relacionados à segurança pública. Defende que não há razoabilidade na exclusão do seu nome da lista de concorrentes ao quadro de acesso às promoções ao posto de Coronel e que os fatos justificadores da exclusão, ainda em apuração pela via da sindicância, são insuficientes para motivar sua retirada do pleito. Assevera que a reorganização superveniente do quadro de acesso às promoções ocorreu com a forma viciada ao descumprir os preceitos do artigo 8o, §1o, do Decreto Distrital n.o 32.873/2011, que rege o procedimento de promoções, bem como de maneira intempestiva de acordo com o cronograma previsto para a prática do ato. Requer a concessão da medida liminar para seja, inaudita altera parte, anulado ou tornado sem efeito o ato administrativo relativo à formalização do quadro de acesso de promoções de abril deste ano concernente às promoções de Tenentes-Coronéis para Coronéis, bem como do Decreto das Promoções de abril do ano corrente assinado pelo Governador do Distrito Federal. Ainda em caráter liminar, pugna pelo sobrestamento das promoções dos meses de agosto e dezembro deste ano, declarando-se os Coronéis recém promovidos como sub judice até o julgamento de mérito da presente demanda. No mérito, pede a confirmação da providência liminar com a concessão final da segurança, a fim de que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, ao final, afastado o impedimento e declarado apto a concorrer aos quadros de acesso das promoções vindouras. Custas no ID 48721029 e 48721030. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. No caso, não identifico os motivos para, de plano e inaudita altera parte, conceder a liminar vindicada. A despeito das substanciosas considerações quantos aos fundamentos trazidos pela parte impetrante a respeito da controvérsia, reputo que a pretensão mandamental demanda o confronto de legalidade das razões fundantes que amparam a reorganização superveniente do quadro de acesso às promoções, sobretudo quando verificada a necessidade de apuração dos critérios justificadores da exclusão, reportados na sindicância instaurada pela suposta prática de atos inconveniente contra o impetrante. Nos limites desta cognição prefacial, é imperioso conferir o contraditório regular, a fim de que a extensão das questões trazidas pela parte impetrante seja verticalizada em fundamentos apreciáveis de ambas as partes, sobretudo no que se refere à possibilidade de incidência do controle juridicidade dos atos administrativos questionados, que podem afetar do certame de promoções. Nestes lindes, para o momento processual, reputo insuficiente a probabilidade do direito alegado para a concessão de controle inaudita altera parte quanto aos atos questionados, que demandam o contraditório efetivo e regular a fim de delinear todo o panorama constituído para a formação do ato atacado que rendeu a exclusão do impetrante do certame de promoções. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora